Tribunal: STF
Processo: Rcl 42908
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Eduardo Lopes Rompatto afirma haver a Primeira Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Itu, no processo nº 1010118-60.2017.8.26.0248, inobservado o decidido, sob o regime da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 598.099 – Tema nº 161.
    Narra ter ajuizado ação visando pagamento por danos morais ante ausência de nomeação, considerada aprovação em concurso público, em razão do transcurso do biênio de validade do certame. Julgado improcedente o pedido, a óptica foi mantida pelo Colégio Recursal. Sobreveio recurso extraordinário, cuja sequência foi impedida. Menciona desprovimento de agravo. Declaratórios não alcançaram êxito.
    Evocando o proclamado no precedente, sublinha não estar configurada situação excepcional a justificar a falta de nomeação, havendo alusão tão somente à crise econômica ocorrida em 2014. Ressalta a publicação do edital no referido ano, inexistindo fato superveniente e imprevisibilidade a respaldarem a inércia da Administração. Entende contrariados os princípios da segurança jurídica, proteção à confiança, concurso público e fundamentação dos pronunciamentos judiciais.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato. Pretende, no mérito, a cassação da decisão.
    2. Ao desprover o recurso inominado, o Colégio Recursal entendeu configurada, levando em conta a moldura fática, situação excepcional, a justificar a não nomeação. Confiram a ementa do acórdão:
    EMENTA. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO SUBJETIVO à NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM SITUAÇÕES ESPECIALÍSSIMAS, DEIXAR DE NOMEAR CANDIDATO APROVADO. CRISE ECONÔMICA DO PAÍS QUE INVIABILIZA A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES E EM RESPEITO AO LIMITE PRUDENCIAL CONTIDO NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO. RECURSO NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
    Embora impróprio assentar, de forma linear, a ausência de repercussão maior da matéria debatida no âmbito dos Juizados Especiais, a controvérsia está abarcada pelo decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 598.099 – Tema nº 161. Uma vez verificada excepcionalidade a afastar a nomeação, a óptica está em harmonia com o precedente, não cabendo ao Supremo o revolvimento das balizas fáticas delineadas.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator